Tribunal: TJDFT
Processo: 0702592-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE POR CONTRIBUIÇÃO DO INSTITUIDOR. PENSÃO INDENIZATÓRIA NA QUALIDADE DE ANISTIADO POLÍTICO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MESMO FATO GERADOR. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação ajuizada em desfavor do Distrito Federal, tendo como objeto a declaração do direito da autora de cumular o recebimento da pensão por morte por contribuição e da pensão anistiado político deixada por seu marido, bem como a condenação do réu ao pagamento dos valores atrasados, cujos pedidos foram julgados improcedentes.

2. A autora apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso, a autora afirmou que recebeu uma notificação em 07 de abril de 2021 do TCDF para apresentar defesa em processo administrativo (Processo n. 12627/2017) em razão do recebimento cumulativo da pensão militar distrital e da pensão indenizatória de anistiado politico. Narrou que recebe pensão por morte diante do tempo de contribuição de ex-marido e uma indenização de anistiado político, o que é legítimo, não havendo razão para a suspensão de um dos benefícios. Arguiu que os valores desses benefícios possuem natureza jurídica diversas e não se confundem, já que a reparação econômica decorrente de anistia política possui natureza indenizatória (conforme prevê expressamente o inciso II do artigo 1o da Lei 10.559/20021), ao passo que o benefício de pensão previdenciária possui natureza contributiva.

4. A Lei no 10.559/2002 prevê em seu art. 16, in verbis: “Art. 16. Os direitos expressos nesta Lei não excluem os conferidos por outras normas legais ou constitucionais, vedada a acumulação de quaisquer pagamentos ou benefícios ou indenização com o mesmo fundamento, facultando-se a opção mais favorável”.

5. Portanto, a Lei no 10.559/2002, que regulamentou o art. 8 do ADTC, vedou a possibilidade de cumulação da pensão deixada por anistia com outros benefícios ou indenizações que possuam o mesmo fato gerador.

6. Como observado pelo juízo sentenciante, no caso concreto: “(...). A autora juntou o quadro demonstrativo do tempo de serviço do Sr. José Pereira (ID 96701880), no qual é possível se verificar que o período de trabalho junto à FAB foi averbado para fins de concessão da aposentadoria do Policial Militar. Como se observa do contracheque da FAB e da publicação da portaria de anistia política (ID 89782030 e 89778536), o período averbado para fins de aposentadoria remete ao mesmo fato gerador que justificou a concessão da anistia política. (...)”.

7. Dessa forma, verifica-se que a pensão previdenciária e a decorrente da anistia política tem o mesmo fato gerador, porquanto foram instituídas tendo como fundamento o mesmo lapso temporal, motivo pelo qual não pode haver cumulação ante a expressa vedação legal. Assim correto o chamamento da autora pelo TCDF para optar por um dos benefícios.

8. A propósito, este entendimento já foi pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. APOSENTADORIA DE ANISTIADO. MESMO FATO GERADOR. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência iterativa do STJ, é vedada a acumulação de aposentadoria de anistiado com outros benefícios previdenciários decorrentes do mesmo fato gerador. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1534299/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020)

9. “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA APOSENTADORIA EXCEPCIONAL DE ANISTIADO COM OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DESDE QUE NÃO POSSUAM O MESMO FATO GERADOR. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É pacífica a orientação desta Corte Superior afirmando a impossibilidade de cumulação da aposentadoria excepcional de anistiado com benefício previdenciário que tenha o mesmo fato gerador. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem é categórico em reconhecer que a aposentadoria percebida pelo autor é decorrente do mesmo fato gerador da pensão excepcional, qual seja, sua condição de anistiado político. Esclarecendo que o tempo de serviço ficto considerado no período em que o Segurado permaneceu afastado de suas atividades não pode ser utilizado, ao mesmo tempo, para a concessão de aposentadoria previdenciária por tempo de serviço e para a concessão do benefício de aposentadoria excepcional de anistiado político. 3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 828.834/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)”.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, esses fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95. ‘